Tribunal: TJDFT
Processo: 0708680-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. SUPOSTAS ILEGALIDADES DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL E DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO DO ACUSADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese dos autos, a continuidade do interrogatório, após o réu ter decidido exercer o direito ao silêncio, poderia configurar crime, previsto na Lei de Abuso de Autoridade (artigo 15, parágrafo único, I, da Lei n. 13.869/2019), pelo que infundado os argumentos da defesa.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação ao art. 244 do CPP, estabeleceu critérios para a realização de busca policial sem mandado, firmando entendimento de que o ato não pode estar fundamentado exclusivamente em denúncias anônimas ou em impressões subjetivas, baseadas apenas na prática do ofício. Lado outro, havendo fundadas razões não há falar em nulidade da busca pessoal.
3. O acervo probatório produzido nos autos permite embasar a condenação pelo crime de tráfico, pois, há prova suficiente da materialidade e da autoria do crime, incluindo a confissão judicial do réu.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.